Tribunal: TJDFT
Processo: 0748822-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO INTERESSADO. CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. ‘’O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’’ STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.696.396 - MT (2017/0226287-4)
2. A decisão que indeferiu o requerimento de cancelamento de indisponibilidade de bem não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, além de não revelar urgência suficiente para justificar a taxatividade mitigada do referido rol.
2.1. Não há que se apontar para a hipótese do disposto no art. 1.015, VI, do CPC, que trata da exibição de documento ou coisa que possam vir a constituir prova no processo, vez que documento apresentado já foi devidamente apreciado em decisão agravada.
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar foi expressamente confirmada na sentença, sendo, portanto, a interposição de recurso de apelação plenamente cabível no presente caso.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.